Tribunal: TJBA
Processo: 8003117-71.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003117-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA ROSA LOPES CAMPOS DOS SANTOS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. PRELIMINARES AUSENTES. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PERCEPÇÃO DA VANTAGEM POR MAIS DE TREZE ANOS (ID 76411135). EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO E VICE-DIREÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TEMPORAIS PREVISTOS NO ART. 132, § 1º, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. ESTABILIDADE FINANCEIRA CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. O cerne da controvérsia reside na legalidade da supressão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) dos proventos de aposentadoria da impetrante, que a percebeu por período superior ao exigido pela legislação de regência para fins de incorporação. 2. O Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994), em seu art. 132, § 1º, estabelece o direito à incorporação de gratificações percebidas por 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados, quando o servidor for afastado da função que gerou o pagamento, o que se aplica, por simetria e extensão lógica, à passagem para a inatividade. II. Questão em discussão: 3. No caso concreto, a certidão de tempo de serviço e o histórico funcional (ID 76411133 e ID 76411135) demonstram de forma inequívoca que a impetrante percebeu a referida gratificação, no percentual de 50%, entre os anos de 2002 e 2016, totalizando mais de 13 anos de recebimento ininterrupto no exercício de funções gratificadas. III. Razões de decidir: 4. A inércia da autoridade coatora em prestar informações (ID. 91251689), embora não induza os efeitos da revelia no rito do mandado de segurança, corrobora a ausência de óbice fático à pretensão, uma vez que a prova documental acostada pela impetrante é robusta e suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do direito invocado. IV. Dispositivo e tese: 5. Reconhecida a estabilidade financeira e o cumprimento do requisito temporal legal, a incorporação da CET aos proventos é medida que se impõe, em observância ao princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. 6. SEGURANÇA CONCEDIDA. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.677/1994, art. 132, § 1º ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8003117-71.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrante ANA ROSA LOPES CAMPOS DOS SANTOS e, como impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA